Tribunal: TJDFT
Processo: 0733563-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO COM A RESSALVA DE ÓBICE DE RETIRADA DO VEÍCULO DO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL E ALIENAÇÃO DO BEM ATÉ ULTERIOR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. ART. 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI No 911/1969.

1. Embora seja razoável a imposição de óbice ao credor fiduciário de, cumprido o mandado de busca e apreensão, remover o veículo do Distrito Federal ou aliená-lo no prazo conferido ao devedor para purga da mora, em contraposição, transcorrido tal prazo, ante a consolidação plena da propriedade e posse em nome do credor, afigura-se contrário ao que prevê o art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no 911/69, obstar a tal parte dispor do veículo sem prévia autorização judicial. Precedentes.

2. Agravo de instrumento parcialmente provido.